Tribunal: STF
Processo: Pet 12547
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito processual civil. Petição. Negativa de seguimento.
I. 	Caso em exame
1.	Petição por meio da qual se pretende interpor recurso contra decisão transitada em julgado, proferida pela Presidência desta Corte, após o retorno dos autos à origem.
II. 	Questão jurídica em discussão
2.	Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.
III. 	Razões de decidir
3.	É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 	
IV. 	Dispositivo
4. 	Petição a que se nega seguimento.
______
Ato normativo citado: Constituição, art. 102. 


    1. Trata-se de petição por meio da qual Henrique Dowsley de Andrade pretende interpor agravo interno contra a decisão em que neguei seguimento ao RE 1.474.336. Alega que, em razão da baixa do processo ao tribunal de origem, o sistema de peticionamento eletrônico do Supremo Tribunal Federal não permitiu a interposição do recurso naqueles autos. Afirma que o trânsito em julgado da decisão impugnada foi incorretamente certificado. Defende que sua intimação é nula, por ter sido dirigida a apenas um dos advogados constituídos.

    2. Requer, assim, “a juntada do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.474.336/PE e a remessa para o ilustre Relator do Agravo Regimental, para a devida análise, informando-se ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região a respeito, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 0803783-82.2023.4.05.0000, manejado pela UNIÃO”.

    3. É o relatório. Decido.

    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.

    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 

    6. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.

    7. De toda sorte, ainda que fosse possível conhecer do pedido, não seria o caso de acolhê-lo. Isso porque é válida a publicação realizada em nome de qualquer dos advogados habilitados nos autos, exceto no caso de substabelecimento outorgado sem reserva de poderes ou de pedido expresso de publicação em nome de determinado patrono (art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC e art. 82, § 2º, do RISTF). Nesse sentido: AO 2.490 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 24.08.2020.

    8. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. 

Brasília, 16 de maio de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente